Tribunal: TJDFT
Processo: 0720074-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720074-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: WELLINGTON GOMES PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em desfavor de WELLINGTON GOMES PASSOS impugnando decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras no processo PJE No 0717279-62.2019.8.07.0020, que deferiu a inversão do ônus da prova em pretensão de indenização de DPVAT, considerada a relação originária de consumo, imputando ao réu o pagamento dos honorários periciais. Do apurado, o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo por isenção legal; assim, conheço do recurso. A ora agravante requereu a concessão de efeito suspensivo aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Do exposto, à luz dos elementos de cognição apurados, verifico que tais requisitos estão demonstrados no caso em exame. Da leitura atenta da petição inicial do agravo, reconheço demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nos acórdãos de No 11435507, 1147019 e 1137436, que ora transcrevo, “verbis”: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - SEGURO DPVAT - RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT é regulado por normas especiais e não advém de relação de consumo, razão pela qual não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. II. Se a parte responsável pelo adiantamento da remuneração do perito litiga sob o pálio da justiça gratuita, pode ser aplicado à espécie o artigo 91 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1147019, 07158730320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90" (REsp 1635398/PR). 2. A inversão do ônus da prova pode ocorrer mesmo em situações que não envolvam relação de consumo (CPC, art. 373, § 1o). Contudo, essa regra deve incidir somente em circunstâncias de impossibilidade ou excessiva dificuldade para o autor produzi-la. A mera alegação de hipossuficiência econômica, em que a parte onerada pela produção da prova litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, por si só, não é motivo suficiente para aplicá-la. 3. Pretendendo o agravado indenização do seguro DPVAT, a demonstração da invalidez alegada e do seu grau bem como do nexo causal entre o acidente e a aduzida debilidade não se enquadram na hipótese legal mencionada, consubstanciando pois fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Logo, a incumbência de demonstrá-lo cabe a este, a teor do art. 373, I, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1143507, 07185605020188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE. ÔNUS DO AUTOR. QUESTIONAMENTO QUANTO AO GRAU DA INCAPACIDADE. ÔNUS DA SEGURADORA RÉ. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. (...) 3. A teor do contido no art. 5o da Lei no 6.194/74 (DPVAT), "O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente de culpa (...)", motivo pelo qual tanto o acidente quanto o dano dele decorrente encontram-se no contexto dos fatos constitutivos do direito do autor, a quem cabe, ordinariamente, o ônus processual previsto no art. 373, inciso I, do CPC. 4. A inversão do ônus probatório somente se justificaria, como visto, se verificada excessiva dificuldade ou até mesmo impossibilidade de o autor comprovar o alegado. No entanto, tal circunstância não se evidencia na espécie, uma vez que a prova do dano e o nexo causal pode se dar por meio de documentos tais como boletins de ocorrência, prontuários médicos e perícia judicial. 5. A circunstância de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita não se traduz em impossibilidade ou dificuldade de realização da prova técnica, que será realizada por perito designado pelo Juízo e, quanto aos honorários, o art. 95, §3o, do CPC disciplina que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por Servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. (...) 7. Nesse cenário, não se mostram presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, sendo a hipótese de a controvérsia fática ser dirimida, senão pelas provas já colacionadas aos autos, aplicando-se então a distribuição estática ordinária do ônus probatório como regra de julgamento, facultando-se às partes, uma vez definidos os pontos controvertidos, a possibilidade de se desincumbirem do ônus que lhes foi atribuído. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1209899, 07153782220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, exigência “ope legis” do art. 995, parágrafo único, do CPC, também é presente na determinação de adiantar pagamento de honorários periciais justamente pela inversão do ônus da prova, afastando a regra do art. 95, do CPC. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, deve ser DEFIRO o pedido de efeito suspensivo por restarem demonstrados os requisitos do art. 995 c/c art. 1019, I do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa (art. 1008, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator